Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0709950-38.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORTHO LIFE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ELISANGELA MARIA DE JESUS APELADO: BRUNA DUARTE GONCALVES D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Ortho Life Clínica Odontológica Ltda (primeira ré) (ID 29049486) e por Elisângela Maria de Jesus (segunda ré) (ID 29049492) em face da r. sentença proferida nos autos da presente ação de reparação de danos morais ajuizada por Bruna Duarte Gonçalves (autora). Ao ID 29049495, o d. magistrado a quo determinou a intimação da parte autora para se manifestar em contrarrazões, tendo a mesma aviado petição ao ID 29049501. Nessa senda, tendo em vista que a determinação de intimação para apresentação de resposta restringiu-se tão somente à parte autora e, considerando que as rés igualmente figuram como apeladas, determino a intimação da primeira ré Ortho Life Clínica Odontológica Ltda para, querendo, no prazo legal, se manifestar quanto ao apelo interposto pela segunda ré. De igual modo, determino a intimação da segunda ré Elisângela Maria de Jesus (por meio da Defensoria Pública) para, querendo, apresentar resposta ao apelo interposto pela primeira ré. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 08:55:55. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora